Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. MATÉRIA A SER DECIDIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. DESPESAS DE IPTU E TLP. RESPONSABILIDADE DE QUEM EXERCE O USO EXCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventuais controvérsias acerca da forma de alienação do bem deverão ser discutidas e resolvidas na fase de cumprimento de sentença.
2. O termo inicial para a cobrança de aluguéis deve ser estabelecido a partir do momento em que o ex-cônjuge toma ciência inequívoca do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do imóvel. Precedentes. 2.1. No caso, o direito à cobrança dos aluguéis somente se consolidou com o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha, momento em que a divisão do patrimônio foi formalizada, estabelecendo-se a base jurídica necessária para a exigibilidade da indenização.
3. Embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos coproprietários, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.